Tribunal: TJES
Processo: 5007655-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Imissão na Posse; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO EM ART. 558 DO CPC. EQUÍVOCO. AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO RITO DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. ABALADA PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PERIGO DE DANO. MITIGADO PELA INÉRCIA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. PERIGO DE DANO INVERSO. CAUTELA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, ajuizada com o objetivo de imitir os agravantes na posse de área remanescente de imóvel rural. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do art. 558 do CPC, considerando a ação como possessória e proposta fora do prazo de "ano e dia".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do indeferimento da tutela de urgência, notadamente a natureza da Ação de Imissão na Posse e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), considerando a existência de ação anulatória do título de propriedade e a demora na propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação de Imissão na Posse possui natureza petitória, fundada no direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil), e não no direito de posse preexistente. Desse modo, o art. 558 do CPC, que rege o rito das ações possessórias com base no prazo de "ano e dia", é inaplicável à espécie.

4. Embora a premissa legal da decisão agravada seja equivocada, a conclusão pelo indeferimento da tutela de urgência deve ser mantida por outros fundamentos, conforme já exarado em decisão monocrática que negou o efeito antecipatório ao recurso (ID n. 14945225).

5. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) dos agravantes encontra-se significativamente abalada pela existência de Ação Ordinária de Anulação de Negócio Jurídico (Processo nº 5000405-43.2024.8.08.0023), ajuizada pelos agravados, que questiona a validade do título de propriedade que embasa a pretensão. Tal prejudicialidade externa impede a formação de um juízo de probabilidade suficiente em cognição sumária.

6. O perigo de dano (
periculum in mora
) não se mostra presente em grau suficiente para a concessão da liminar, dado o decurso de mais de três anos entre a data da transação (fevereiro de 2021) e o ajuizamento da Ação de Imissão na Posse (março de 2024), o que mitiga a alegada urgência.

7. Há, ainda, um considerável perigo de dano inverso aos agravados, que alegam que a área é fonte de seu sustento, e que a imissão na posse dos agravantes poderia gerar prejuízos de difícil reparação caso a ação anulatória seja julgada procedente. A prudência recomenda a manutenção do
status quo
até a elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A Ação de Imissão na Posse, de natureza petitória, não se submete ao prazo de "ano e dia" previsto no art. 558 do CPC para fins de tutela de urgência.

A existência de ação anulatória do título de propriedade que embasa a pretensão de imissão na posse abala a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), impedindo a concessão de tutela de urgência.

A inércia prolongada na busca pela tutela jurisdicional mitiga o perigo de dano (
periculum in mora
), especialmente quando configurado risco de dano inverso aos ocupantes do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558; CC, art. 1.228. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22927307520248260000 (01/10/2024); TJ-ES - AGRAVO 50033723820218080000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007655-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUGO VALENTIM VASSOLER e outros

AGRAVADO: MAURI TEODORO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO EM ART. 558 DO CPC. EQUÍVOCO. AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO RITO DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. ABALADA PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PERIGO DE DANO. MITIGADO PELA INÉRCIA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. PERIGO DE DANO INVERSO. CAUTELA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, ajuizada com o objetivo de imitir os agravantes na posse de área remanescente de imóvel rural. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do art. 558 do CPC, considerando a ação como possessória e proposta fora do prazo de "ano e dia".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do indeferimento da tutela de urgência, notadamente a natureza da Ação de Imissão na Posse e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), considerando a existência de ação anulatória do título de propriedade e a demora na propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação de Imissão na Posse possui natureza petitória, fundada no direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil), e não no direito de posse preexistente. Desse modo, o art. 558 do CPC, que rege o rito das ações possessórias com base no prazo de "ano e dia", é inaplicável à espécie.

4. Embora a premissa legal da decisão agravada seja equivocada, a conclusão pelo indeferimento da tutela de urgência deve ser mantida por outros fundamentos, conforme já exarado em decisão monocrática que negou o efeito antecipatório ao recurso (ID n. 14945225).

5. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) dos agravantes encontra-se significativamente abalada pela existência de Ação Ordinária de Anulação de Negócio Jurídico (Processo nº 5000405-43.2024.8.08.0023), ajuizada pelos agravados, que questiona a validade do título de propriedade que embasa a pretensão. Tal prejudicialidade externa impede a formação de um juízo de probabilidade suficiente em cognição sumária.

6. O perigo de dano (
periculum in mora
) não se mostra presente em grau suficiente para a concessão da liminar, dado o decurso de mais de três anos entre a data da transação (fevereiro de 2021) e o ajuizamento da Ação de Imissão na Posse (março de 2024), o que mitiga a alegada urgência.

7. Há, ainda, um considerável perigo de dano inverso aos agravados, que alegam que a área é fonte de seu sustento, e que a imissão na posse dos agravantes poderia gerar prejuízos de difícil reparação caso a ação anulatória seja julgada procedente. A prudência recomenda a manutenção do
status quo
até a elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A Ação de Imissão na Posse, de natureza petitória, não se submete ao prazo de "ano e dia" previsto no art. 558 do CPC para fins de tutela de urgência.

A existência de ação anulatória do título de propriedade que embasa a pretensão de imissão na posse abala a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), impedindo a concessão de tutela de urgência.

A inércia prolongada na busca pela tutela jurisdicional mitiga o perigo de dano (
periculum in mora
), especialmente quando configurado risco de dano inverso aos ocupantes do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558; CC, art. 1.228. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22927307520248260000 (01/10/2024); TJ-ES - AGRAVO 50033723820218080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5007655-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUGO VALENTIM VASSOLER, ELISANGELA MARIA VIEIRA ANDREATA VASSOLER

AGRAVADO: MAURI TEODORO, LINDAURA SIQUEIRA DOS SANTOS TEODORO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALINE DE MAGALHAES GRAFANASSI MOREIRA - ES22195-A, FERNANDA COSTA E SILVA - ES27353-A

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA MORELLI BIANCHINE - ES33204-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO VALENTIM VASSOLER e ELISANGELA MARIA VIEIRA ANDREATA VASSOLER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 5000214-95.2024.8.08.0023, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência recursal, com a consequente imissão dos agravantes na posse da área remanescente de 17.040m2 de um imóvel rural.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o recolhimento do preparo (IDs 10172981 e 10172982), que superou o pedido de assistência judiciária gratuita recursal, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

A questão central do presente agravo cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a imissão na posse dos agravantes.

De início, impende destacar que a decisão agravada fundamentou-se na aplicação do art. 558 do Código de Processo Civil, que rege o rito das ações possessórias quando a turbação ou esbulho ocorrer dentro de ano e dia. Contudo, é assente na doutrina e na jurisprudência que a ação de imissão na posse possui natureza
petitória
, fundada no direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil), e não no direito de posse preexistente. Seu objetivo é justamente conferir a posse àquele que nunca a teve, mas detém o domínio sobre o bem.

Conforme ressaltado em decisão anterior deste Relator (ID n. 14945225, Pág. 2):

"A ação de imissão na posse, de natureza petitória, tem por fundamento o direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil) e visa a outorgar ao proprietário a posse que ele nunca teve." Dessa forma, o fundamento de "posse velha" baseado no art. 558 do CPC é, de fato, inaplicável à espécie. A análise da tutela de urgência, portanto, deve observar os requisitos gerais previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Pois bem. Embora a premissa processual do juízo
a quo
seja passível de correção, a conclusão de indeferimento da tutela de urgência deve ser mantida, por outros fundamentos, conforme já exarado na decisão de ID n. 14945225 que negou o efeito antecipatório ao presente recurso.

Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

Os agravantes apresentam escritura pública de compra e venda e certidão imobiliária (IDs 8660007 e 8660008) que demonstram formalmente a aquisição da totalidade do imóvel. No entanto, a probabilidade do direito, que se exige robusta para a concessão de medida liminar, encontra-se seriamente abalada pela existência de uma
Ação Ordinária de Anulação de Negócio Jurídico (Processo nº 5000405-43.2024.8.08.0023)
, ajuizada pelos próprios agravados contra os agravantes, questionando a validade do título de propriedade.

Nessa ação anulatória, os agravados alegam que a escritura pública é nula, por suposto vício de consentimento (dolo) e simulação, afirmando que a venda real limitou-se a uma fração menor do imóvel (34.000,00m2). A existência de uma demanda judicial que ataca a higidez do próprio título que ampara a pretensão autoral introduz uma fundada dúvida sobre a probabilidade do direito, como bem salientado na decisão de ID n. 14945225:

"Contudo, a tese de defesa apresentada pelos agravados na Contestação (processo originário nº 5000214-95.2024.8.08.0023) lança fundada dúvida sobre a higidez do próprio título que ampara a pretensão autoral. Os agravados alegam, de forma contundente, que a escritura pública é nula, pois teria sido fruto de simulação e vício de consentimento (dolo), afirmando que a venda real se limitou a uma fração de 34.000,00 m2 do imóvel. A gravidade de tais alegações é reforçada pela informação de que tramita, perante o mesmo juízo, a Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 5000405-43.2024.8.08.0023, que visa a desconstituir o título de domínio dos agravantes. A existência desta demanda configura clara hipótese de prejudicialidade externa, apta a abalar a certeza e a liquidez do direito invocado."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pendência de ação que discute a validade do título de propriedade afasta a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência, em razão da prejudicialidade externa. Neste sentido, a decisão de ID n. 14945225, citou o seguinte precedente:

"Agravo de Instrumento – ação de imissão na posse – tutela antecipada indeferida – determinada suspensão do presente feito, por prejudicialidade externa, conforme previsão do artigo 313, V, a do CPC – insurgência – inadmissibilidade - pendência de ação anulatória de compromisso de compra e venda que constitui o título aquisitivo dos autores da ação – Prejudicialidade externa evidenciada – Situação que recomenda não se conceda medida antecipatória de imissão na posse – Resultado da ação anulatória que poderá tornar inválida a aquisição do agravado, incidindo diretamente em seu direito de propriedade, que fundamenta a ação imissão na posse – Determinação de suspensão do processo, para que se aguarde a decisão da ação de anulação de arrematação – Incidência do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil – decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22927307520248260000 Conchas, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 01/10/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)"

Do Perigo de Dano (Periculum in Mora)

Quanto ao perigo de dano, também não se vislumbra a urgência necessária para a concessão da medida. A aquisição do imóvel ocorreu em fevereiro de 2021, e a Ação de Imissão na Posse foi ajuizada somente em março de 2024. O decurso de mais de três anos desde a data da transação e da alegada resistência à posse
mitiga substancialmente a urgência
que se exige para a concessão de uma medida liminar, como bem ponderado na decisão monocrática de ID n. 14945225:

"No que tange ao perigo de dano, embora os agravantes apontem prejuízos financeiros e os conflitos documentados nos boletins de ocorrência, a situação fática não parece revestida da urgência iminente que justifique uma medida tão drástica e com potencial de irreversibilidade. A transação ocorreu em fevereiro de 2021 e a ação somente foi ajuizada em março de 2024, o que, em certa medida, mitiga a alegação de um perigo extremo e contemporâneo ao pleito."

Ademais, os agravados, em contraminuta (ID n. 16518838), alegam que a área em disputa é de seu sustento, e a concessão da liminar de imissão na posse implicaria em um considerável
perigo de dano inverso
, de difícil reparação, caso a ação anulatória venha a ser julgada procedente. A prudência recomenda, portanto, a manutenção do
status quo
até que os fatos sejam devidamente elucidados no curso da instrução processual, e a prejudicialidade externa seja dirimida, o que está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, citada pelos agravados na contraminuta (ID n. 16518838):

"O tempo decorrido desde a aquisição do imóvel e do conhecimento da posse pelo Agravante, descaracteriza a urgência necessária à antecipação dos efeitos da tutela nos moldes requeridos." (TJ-ES — AGRAVO 50033723820218080000)

Nesse contexto, a decisão que negou o efeito antecipatório ao agravo, assim como a decisão agravada, foi acertada ao manter a situação fática até melhor elucidação dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme já exarado na decisão monocrática de ID n. 14945225 deste Relator.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR